Tribunal: TJMT
Processo: 0005069-31.2019.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005069-31.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Estupro]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ODENITA MARCOLINO DA SILVA - CPF: 454.431.904-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA - CPF: 061.687.171-61 (APELANTE), ODENITA MARCOLINO DA SILVA - CPF: 454.431.904-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS INDEPENDENTES.
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que o condenou pela prática dos crimes de estupro (art. 213,
caput
, do CP) e roubo simples (art. 157,
caput
, do CP), impondo-lhe pena de 10 (dez) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

II
.
Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em definir:
(i)
se o reconhecimento pessoal extrajudicial do recorrente atendeu às formalidades legais e se pode ser considerado válido como prova da autoria; e
(ii)
se há provas suficientes para a condenação, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
;
(iii)
analisar as dosimetrias penais confeccionadas pelo magistrado
a quo
.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não enseja nulidade absoluta, mas não pode ser considerado prova suficiente para a condenação quando desprovido de outros elementos autônomos de corroboração.

4. No caso concreto, não há nos autos elementos probatórios independentes que sustentem a autoria imputada ao apelante, tampouco há a confirmação do reconhecimento extrajudicial ou a apreensão do bem subtraído em sua posse, limitando-se as provas judiciais a descreverem o deslinde dos fatos ilícitos.

5. Diante da fragilidade probatória e da ausência de certeza quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, resultando na absolvição do apelante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para absolver o réu das imputações de estupro e roubo simples, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Teses de julgamento:
"1. O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não gera nulidade automática, salvo se for a única prova da autoria. 2. A condenação penal exige provas produzidas sob contraditório judicial, sendo vedada a fundamentação exclusiva em elementos colhidos na investigação policial. 3. Diante da ausência de provas judiciais seguras quanto à autoria, impõe-se a absolvição com base no aforismo
in dubio pro reo
".

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226 e art. 386, VII; CP, arts. 157,
caput
, e 213.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC no 179474, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31.05.2021; STF, AP no 1032, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22.04.2022; TJMT, N.U 0022124-72.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.04.2024; TJMT, N.U 0003870-23.2018.8.11.0040, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA

APELADO:

M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA
contra a r. sentença de ID 257594175, proferida pela 2.a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na qual foi
condenado
à pena de
10 (dez) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes de
estupro
[art. 213, do CP] e
roubo simples
[art. 157,
caput
, CP], em concurso material de delitos.

Nas razões recursais vistas no ID 257594194, a Defesa argui
preliminar
de
nulidade do reconhecimento pessoal
realizado pela vítima, por violação ao art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia a
absolvição
por
insuficiência de provas
, argumentando que não há outras evidências da autoria delitiva além do reconhecimento pessoal impugnado, ao que agrega o pedido subsidiário de
redução das penas básicas
, mencionado a inidoneidade dos argumentos utilizados para negativar os vetores judiciais, além da desproporcionalidade dos acréscimos efetuados.

Em contrarrazões disponíveis no ID 257594199, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 261543769, opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
– DA
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
, POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado por
PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA
.

A defesa aduz que o reconhecimento realizado pela vítima se mostra nulo, pois não observou os requisitos contidos nos incisos II e IV do art. 226 do Código de Processo Penal, mencionando que o termo não ressaiu assinado pela testemunha ali indicada; o recorrente não possui a totalidade das características físicas descritas pela ofendida e, ademais, não há notícia do que levou a polícia a individualização do suspeito.

Sem razão
, contudo.

Com efeito, a narrativa constante no Boletim de Ocorrência, elaborado em
23/03/2019
, aponta que a vítima
Odenita Marcolino da Silva
comunicou a ocorrência dos delitos de
estupro
e de
roubo
às autoridades competentes; delimitou o
modus operandi
e, ademais, descreveu o infrator da seguinte maneira:
“
o suspeito era magro, mais ou menos 1,60m, moreno claro, cabelos curtos pretos, cacheado. Tinha um machucado na perna (hematoma vermelho na canela), uma mancha no pescoço, sotaque Pernambuco, aparentemente 18 a 20 anos e drogrado
”
(
sic
– ID 257593811 - Pág. 12).

Na data de
09/04/2019
, a vítima
Odenita Marcolino da Silva
retornou à Delegacia de Polícia, reiterou a narrativa pretérita e reconheceu
pessoalmente
o réu
PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA
como o autor dos delitos

(ID 257593811 - Pág. 19).

Conquanto a defesa sustente que o Termo de Reconhecimento não seguiu à risca o disposto no art. 266 do Código de Processo Penal, é certo que tal particularidade não o torna imprestável ou nulo, na medida em que o procedimento estipulado pelo referido artigo constitui simples recomendação legal e,
in casu,
ainda que de forma mínima, houve a observância às formalidades legais, pois vítima descreveu as características físicas do suspeito e o visualizou ao lado de uma outra pessoa, sendo o ato assinado por dois agentes públicos - o Delegado de Polícia e da Escrivã, o que o torna válido e revestido de fé-pública.

No tocante à temática, o excelso Supremo Tribunal Federal,
inclusive em sua composição Plena,
tem admitido a valoração do reconhecimento, ainda que fotográfico
, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do CPP,
contanto que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.

Nesse sentido:

“(...) RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES.
A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em juízo
. (...)”
(
STF
- RHC: 179474 SP 0310627-69.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2021,
Primeira Turma
, Data de Publicação: 07/06/2021) – Grifei.

“3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.
Precedentes”.
(
STF
- AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 24/05/2022) – Destaquei.

No mesmo sentido, o

Enunciado Orientativo n.o 29
da TCCR/TJMT dispõe que “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências
, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório,
e amparado por outros elementos de prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Em outras palavras, a inobservância ao art. 226 do CPP não enseja a nulidade
ipso facto
do reconhecimento extrajudicial,
de modo que o
valor probatório a lhe ser conferido será casuístico e dependerá do seu respaldo nos demais elementos de prova
, ou seja, em um sistema de provas amplas, e não apenas taxativamente enumeradas, à luz da persuasão racional, o elemento indiciário deve ser aquilatado de acordo com a livre convicção motivada do julgador, mediante o cotejo concatenado e sistemático do arcabouço probatório como um todo.

Nesse sentido, colho a lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“12.3. Liberdade probatória quanto aos meios de prova: por fim,
quanto aos meios de prova, vigora no processo penal ampla liberdade probatória, podendo a parte se valer tanto de meios de prova nominados, quanto de meios inominados. Não vigora no CPP o denominado princípio da taxatividade das provas, segundo o qual somente se admite a utilização das provas previstas de maneira específica na lei
.
Exemplo dessa liberdade probatória diz respeito à possibilidade de se utilizar o reconhecimento fotográfico de pessoa
, ainda que a lei tenha previsto apenas o reconhecimento presencial (art. 226 a 228 do CPP). (...): o reconhecimento do acusado através de fotografias não encontra previsão legal. Porém,
seja em virtude do princípio da busca da verdade, seja por força do princípio da liberdade na produção das provas, tem sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência, sendo considerado espécie de prova inominada
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. - Código de Processo Penal comentado. - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 515 e 669) – Grifei.

Assim, inexistindo nulidade
per se
a ser sanada,
a suficiência ou não do reconhecimento e das declarações da vítima para respaldar a condenação criminal do recorrente confunde-se demasiadamente com o mérito do recurso
, no que tange ao pedido de absolvição por falta de provas, e, como tal, será analisada.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, depreende-se dos autos que o recorrente
PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime de estupro [art. 213,
caput
, do Código Penal], pois, no dia
23 de março de 2019
, por volta das 11h40min, em via pública, nas proximidades do Posto Seriema e em uma mata no final da Rua Campo Grande, próximo ao Rio Verde, no Bairro Industrial, na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, mediante grave ameaça e
violência
exercida com o uso de força física,
constrangeu
a vítima
Odenita Marcolino da Silva

a praticar e permitir que com ela se praticasse ato libidinoso diverso da conjunção carnal [
FATO 01
].

É dos autos que o recorrente
PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA
também foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime de
roubo simples
, pois, nas mesmas circunstâncias de tempo e de espaço, mediante o uso de grave ameaça, consistente na simulação de uso de simulacro de arma de fogo,
subtraiu
para si coisa alheia imóvel, consistente em um aparelho celular da marca Samsung, modelo J6, pertencente à vítima
Odenita Marcolino da Silva
[
FATO 02
].

Nos termos narrados pelo
Parquet
, a vítima,
Odenita Marcolino da Silva
, trafegava nas proximidades do Posto Seriema quando, naquele momento, foi abordada pelo acusado, que, simulando estar armado, ordenou que ela o seguisse até uma região de mata existente nas imediações, senão a mataria.

Ao chegarem ao local indicado, o recorrente demonstrou clara intenção de cometer violência sexual, pois determinou que a vítima adentrasse a mata, onde, segundo ele,
“ficaria pelo menos meia hora com ela”
(sic). Diante da grave ameaça, a vítima recusou-se a obedecer e, além disso, entrou em luta corporal com o acusado, momento em que sofreu múltiplos golpes, incluindo socos, chutes e impactos provocados pelo capacete utilizado pelo réu.

Ainda conforme descrito na peça inicial, o recorrente tocou as partes íntimas da vítima e, ao longo de toda a ação criminosa, reiterava que
“estava com vontade” (sic)
, ao mesmo tempo em que ordenava que ela retirasse suas roupas.

No entanto, ao perceber a resistência da vítima e, consequentemente, a impossibilidade de consumar o crime sexual, o apelante mudou de estratégia e passou a exigir que ela entregasse seu telefone celular. Em seguida, forçou-a a desbloquear o aparelho e, após conseguir o acesso, fugiu rapidamente do local.

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1. Do pedido de absolvição por insuficiência de provas:

A
materialidade
do crime ressai comprovada por meio boletim de ocorrência (ID 257593811 - Pág. 11 e ss.), do laudo de exame de corpo de delito (ID 257593811 - Pág. 32), do mapa topográfico para localização de lesões (ID 257593811 - Pág. 33), do auto de avaliação (ID 257593811 - Pág. 37), e do relatório policial (ID 257593811 - Pág. 45/46).

No que concerne à
autoria
, por sua vez,
não se vislumbra
presença de provas suficientes e aptas a implicar o recorrente
PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA

tanto no delito de estupro quanto no roubo simples, comportando a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Sob o crivo do contraditório
,
a vítima,
Odenita Marcolino da Silva
, narrou que trafegava de bicicleta nas proximidades do Posto Seriema, quando foi surpreendida pela aproximação de uma motocicleta. Ato contínuo, o piloto anunciou o assalto e questionou sobre os pertences acondicionados em sua bolsa, ao que respondeu possuir apenas o aparelho celular.

Prosseguiu dizendo que o infrator simulou estar armado e exigiu que ela continuasse pedalando até uma região de mata, sem esboçar qualquer reação; e, ao perceber indícios de que poderia ser vítima de um crime de natureza sexual, insistiu para que houvesse apenas a subtração do celular, no entanto, ele reiterou que adentrasse o matagal.

Salientou que, diante da recusa, iniciou-se uma intensa luta corporal entre ambos, caracterizada por empurrões, socos e xingamentos, mencionando que, durante o contato físico, o agressor passou as mãos em suas partes íntimas e declarou que
“estava com vontade”
(sic), o que a levou ao desespero e a aumentar sua resistência contra as investidas, instante no qual o infrator utilizou o capacete para golpeá-la.

Por fim, recordou que o agressor, ao perceber que não teria êxito na conjunção carnal, determinou que desbloqueasse o aparelho celular. Após conseguir o desbloqueio, subtraiu o dispositivo e fugiu do local, possibilitando-lhe pedir ajuda ao filho e, posteriormente, às autoridades policiais (Relatório de Mídia de ID 257594167).

Ao que se percebe, a
vítima limitou-se a relatar o desenrolar dos fatos, não se vislumbrando qualquer atuação das partes no sentido de incitá-la a individualizar o infrator.
Isso porque, não houve indagações sobre suas características físicas ou sobre as circunstâncias do reconhecimento extrajudicial, sequer foi feito um questionamento genérico para confirmar o ato anteriormente formalizado, ou ao menos a assinatura aposta no respectivo termo.

Cotejando o acervo probatório, nota-se que
a lacuna não é suprida
pelo depoimento judicial do investigador da Polícia Civil,
Everaldo Signor
, que se
restringiu a dizer que foi o responsável pela confecção do boletim de ocorrência
, durante o qual a vítima narrou os fatos ilícitos, consistentes na subtração de seu aparelho celular e em toques em suas partes íntimas, seguidos de frases que indicavam o desejo de perpetrar ato sexual com ela.

Ao responder às indagações feitas pelas partes, a testemunha ressaltou que
não acompanhou o restante das investigações
, as quais ficaram a cargo da equipe de investigadores,
deixando, assim, de trazer elucidação sobre o reconhecimento ou acerca das diligências que conduziram o recorrente à Delegacia de Polícia

(Relatório de Mídia de ID 257594156).

A seu turno, escrivã
Carla Regina Cavalheri Peron
afirmou
em juízo
que se
recordava apenas da narrativa dos fatos feitos pela vítima
, esta no sentido de que o infrator subtraiu o aparelho celular e tentou perpetrar crime de estupro em desfavor dela. Sobre o reconhecimento extrajudicial, declarou que provavelmente acompanhou o procedimento, uma vez que essa atividade se insere na sua competência;
contudo, não se lembrava com precisão dos detalhes do reconhecimento realizado pela vítima
(Relatório de Mídia de ID 257594156).

Conquanto os depoimentos dos agentes públicos sejam de especial valia para elucidação de crime,
in casu
, estes
não foram suficientes
para corroborar a autoria delitiva, pois, nesse viés,
deixaram de elucidar as diligências efetuadas para identificação e condução do recorrente à Delegacia de Polícia
,
e sequer foram capazes de confirmar o reconhecimento extrajudicial feito pela vítima.

É dizer, portanto, que, a despeito de a vítima ter reconhecido o réu extrajudicialmente,
não há qualquer prova judicial capaz suprir as irregularidades formais, sequer para corroborar o ato realizado
, impedido a subsunção do caso concreto à ressalva jurisprudencial quanto aos vícios decorrentes da inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

De mais a mais, inexiste no caderno processual qualquer
alusão à apreensão do aparelho celular
na posse réu e
à eventual restituição à vítima
, tampouco qualquer colaboração do recorrente para amparar a versão acusatória, porquanto, em ambas as fases processuais, persistiu em silêncio, desvelando, assim, a fragilidade do acervo probatório amealhado aos autos.

Com efeito, a conclusão a que se chega na hipótese dos autos é a de que a tarefa árdua de angariar dados suficientes para comprovar a autoria atribuída ao réu
não foi satisfatoriamente desincumbida pelo órgão acusatório
.

Veja-se que não se está aqui afirmando que o apelante
PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA

não realizou as condutas criminosas citadas pelo órgão ministerial; entretanto, pela precariedade das provas colhidas na instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada, à saciedade, sua participação no fato ilícito narrado na denúncia.

Destarte, ocorrendo sérias dúvidas quanto à sua participação no delito, faz-se mister a reforma do r.
decisum
condenatório, pois, como se tem por diretriz no processo penal, a dúvida, quando existente, sempre milita em favor do acusado, de modo que não havendo provas seguras e irrefutáveis, não se pode assentar um juízo condenatório baseado em mera probabilidade, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, há muito, vem se posicionando este e.
TJMT
, inclusive esta c. Terceira Câmara Criminal:

“(...)
Impõe-se a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, se inexistem provas judicializadas a sustentar a condenação
”.
(N.U 0022124-72.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) – destaquei.

“(...) Tese de julgamento: 1.
O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não gera nulidade automática, salvo se for a única prova da autoria
. 2.
A condenação penal exige provas produzidas sob contraditório judicial, sendo vedada a fundamentação exclusiva em elementos colhidos na investigação policial
. 3.
Diante da ausência de provas judiciais seguras quanto à autoria, impõe-se a absolvição com base no princípio in dubio pro reo
”.

(N.U 0003870-23.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025) – destaquei.

Com estas considerações, deve prevalecer a presunção de inocência do apelante, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Logo, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas judiciais são
insuficientes
para evidenciar a autoria do apelante
PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA
quanto à prática dos crimes de
roubo
e de
estupro
, razão pela qual se faz necessário
ABSOLVÊ-LO
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o que
prejudica
a análise do pedido subsidiário.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA
,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida pela defesa e, no mérito,

DOU PROVIMENTO

ao apelo

para
absolver
o acusado da imputação da prática dos
crimes de
roubo
e
estupro
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, prejudicando-se a análise das teses recursais subsidiárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025